Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios.
2. Por sua vez, o art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria menor e que autoriza a aplicação da e sempre que a personalidade jurídica constituir óbice ao ressarcimento disregrard doctrin do consumidor.
3. Ao realizar a busca por bens do devedor, constatou-se a inexistência de ativos em nome da executada. Assim, ante a inexistência de bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora, constituem óbice relevante ao ressarcimento da consumidora, o que evidencia a existência dos pressupostos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.